Tribunal: TCU
Processo: 021.383/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15527/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados em favor de Maria Umbelina de Melo Santos. Considerando que a Lei 13.323/2016, que reajustou a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e disciplinou o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracteriza como uma lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tal como foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003; Considerando que o ato em questão contempla reajuste irregular da parcela de quintos incorporada pela interessada, uma vez que os percentuais concedidos pela Lei 13.323/2016 foram irregularmente estendidos para a parcela mencionada; Considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que os quintos incorporados até a edição da Lei 9.527/97 devem ser atualizados de acordo com os critérios adotados para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que o ato em epígrafe foi emitido antes do reajuste concedido pela Lei 13.323/2016, de 28 de julho de 2016, que, posteriormente à emissão do ato, foi indevidamente estendido para a parcela de quintos; Considerando o disposto no art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206 no sentido de que: § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela legalidade do ato. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU e art. 6o, § 2o, da Resolução TCU 206, em: a) considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Umbelina de Melo Santos (XXX.656.001-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC-021.383/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Umbelina de Melo Santos (XXX.656.001-XX). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Câmara dos Deputados, que: 1.7.1. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de Maria Umbelina de Melo Santos para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.